Tribunal: TJSP
Processo: 1035325-25.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO
Polícia Militar – Soldado – Exame psicológico – Inaptidão – Reinserção no certame – Impossibilidade:

– O resultado de inaptidão do exame psicotécnico é legítimo quando não demonstrada qualquer inobservância à lei e ao edital que amparam sua realização.

- A prova pericial divergente não foi realizada sob os critérios do edital, razão pela qual não prevalece sobre o

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO
Polícia Militar – Soldado – Exame psicológico – Inaptidão – Reinserção no certame – Impossibilidade:

– O resultado de inaptidão do exame psicotécnico é legítimo quando não demonstrada qualquer inobservância à lei e ao edital que amparam sua realização.

- A prova pericial divergente não foi realizada sob os critérios do edital, razão pela qual não prevalece sobre o laudo psicológico demonstrativo de observância dos critérios legal e editalício.